Tribunal: TJDFT
Processo: 0744947-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. RESCISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE COMERCIAL EXECUTADA. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DO EXECUTIVO A SOCIEDADE NÃO INTEGRANTE DO FEITO NA ETAPA COGNITIVA. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE QUADRO SOCIETÁRIO. IDÊNTICA SÓCIA-ADMINISTRADORA. UTILIZAÇÃO DO MESMO NOME FANTASIA. IDÊNTICOS PÚBLICO-ALVO E ATIVIDADE EMPRESARIAL. EMPRESAS COEXISTENTES. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. DÉBITO LOCATÍCIO ANTERIOR AO INGRESSO DA SÓCIA-ADMINISTRADORA NA EMPRESA CUJO REDIRECIONAMENTO DO EXECUTIVO É REQUESTADO. INTENÇÃO DE FRAUDAR CREDORES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA. TRESPASSE. DEMONSTRAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPOSTA SUCESSORA PARA O EXECUTIVO. AFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto seja possível a imputação de responsabilidade patrimonial a pessoa jurídica na qualidade de sucessora, essa circunstância deve ser deferida de maneira excepcional, pois volvida a alcançar bens de terceiro, como meio de satisfação de crédito executado, e, consideradas as cautelas necessárias à efetivação da medida, exige-se a apresentação de provas idôneas positivando a confusão patrimonial ou o abuso da personalidade jurídica da sociedade sucedida, ensejando que, em não se desincumbido desse ônus, o pedido que formulara o exequente volvido a tal redirecionameneto seja rejeitado por restar desprovido de sustentação.
2. Evidenciado que a sócia-administradora das empresas cujo reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta se requestara ingressara no quadro societário de ambas as pessoas jurídicas em época muito anterior à germinação do débito que aflige a executada, que teria sido sucedida, ao passo que a reputada sucessora fora constituída anteriormente, denotando que as empresas coexistiram simultaneamente, conquanto aferido que as sociedades empresárias ostentam identidade parcial de sócios, utilizem idêntico nome fantasia e atuem no mesmo ramo de atividades, descerrando que não partilham as empresas do mesmo patrimônio, não se vislumbra sequer indiciariamente a sucessão de empresas ou a ocorrência de trespasse entre ambas.
3. Plasmada a não ocorrência de sucessão empresarial ou de contrato de trespasse, ônus probatório que estava afetado à parte credora que pretendera a inclusão da suposta sucessora no executivo, demonstrada a ausência de transferência de patrimônio, inviável que seja assimilado que o fato de as empresas ostentarem a mesma sócia-administradora, utilizarem idêntico nome fantasia e exercerem a mesma atividade empresarial, sejam suficientes para corroborar a afirmação de sucessão empresarial fraudulenta.
4. Agravo desprovido. Unânime.